Tribunal: STF
Processo: Inq 2575
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA

Queixa-crime. Crimes contra a honra. Agravo regimental 
   interposto contra decisão que rejeitou a queixa. Condutas 
   imputadas ao agravado que não configuram os tipos penais dos 
   artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Regimental desprovido. 
 
   1. Os fatos descritos pelo agravante na inicial acusatória não 
   sinalizam a prática, nem sequer em tese, de crimes contra a honra 
   por parte do agravante, sendo certo que o debate entre eles sobre
   acontecimentos que envolviam as suas carreiras não tem o condão 
   de tipificar os crimes imputados.
3. Agravo regimental 
   desprovido.